Tribunal: STF
Processo: ARE 1528581
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 413, p. 3):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ACERCA DA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ADEMAIS, PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o recorrente preenche todos os requisitos legais para o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), de modo que o feito deve ser convertido em diligência, a fim de que o Ministério Público analise a propositura da benesse (eDOC 421).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 437).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    De plano, observo que o Plenário desta Suprema Corte, em 18.09.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e reconheceu a possibilidade de que os acordos de não persecução penal (ANPPs) – criados pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) – sejam aplicados a ações penais iniciadas antes do início da vigência da lei, desde que o pedido tenha sido realizado antes do trânsito em julgado da condenação. 



    Na oportunidade, o colegiado maior fixou as seguintes teses:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (grifei)



    No presente caso, o acórdão recorrido deixou expressamente assentado que “esta relatoria adota a corrente que entende ser incompatível com os propósitos do instituto do acordo de não persecução penal a aplicação retroativa em relação a processos sentenciados, sobretudo na situação processual dos autos, que já se encontra com acórdão confirmatório” (eDOC 413, p. 1).



    Sendo assim, apesar de já terem sido proferidos a sentença e o acórdão condenatórios, o feito ainda estava em curso quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor. Desse modo, imperativo é o reconhecimento do efeito retroativo do art. 28-A do CPP, nos termos do julgamento proferido pelo STF no HC 185.913/DF. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente